Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723829-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO NOLETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAROLDO NOLETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Ordinária no 0718102-82.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 129897298 (do processo originário) a seguir transcrita: “No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte, sua remuneração chega a R$ 12.326,63, em valores brutos. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. Vale destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1011442, 07014957620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Assim, fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.”. Em suas razões recursais (ID 27557404), o Agravante pontua que possui renda bruta de R$12.326,63 e Renda líquida de R$4.057,58, em virtude dos descontos dos empréstimos consignados, descontos legais e 3 (três) pensões alimentícias. Acrescenta que possuiria despesas que negativariam o seu cheque especial. Reforça que “todo o conjunto probatório aponta para a situação de endividamento do Agravante, o que lhe impede, sob prejuízo de sua subsistência e de sua família, devendo ser deferido efeito suspensivo a decisão agravada, a determinação do prosseguimento do feito na origem até o julgamento deste agravo, e o deferimento de da gratuidade ora pleiteada.” (ID 37413178 - Pág. 8) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, infere-se que, de acordo com os contracheques juntados, que o Agravante é Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com renda fixa, sendo que recebeu no mês de maio/22 o valor bruto de R$12.326,63 e líquido de R$ 4.057,58; no mês de junho/22 o valor bruto de R$17.022,69 e líquido de R$ 7.579,64. Pelos extratos bancários juntados (ID 37413168), ainda que utilize o limite de cheque especial, lhe sobra saldo positivo no final do mês. Os comprovantes de despesas apresentados, com gastos de gasolina superior a R$800,00 (oitocentos reais), tv a cabo, revisão de carro, celular, internet, revela se tratar de padrão de vida diário de alto custo, fato, a priori, incompatível com a alegação de miserabilidade. Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estariam impedidos de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito e de provimento do recurso, prudente negar-se o pedido de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo colegiado. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Desnecessária a intimação da parte Agravada, tendo em vista que não houve a perfectibilização da relação processual de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator